Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PROVA NOVA INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cuja sentença absolutória foi reformada pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, com fixação de pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A condenação fundamentou-se na idade da vítima (13 anos e 4 meses), na incidência da presunção absoluta de violência prevista no art. 217-A do Código Penal e na Súmula 593 do STJ, além da confissão do réu e da palavra firme e coerente da ofendida, que afirmou ter informado ao acusado sua idade à época dos fatos.
3. A revisão criminal foi proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, sob alegação de contrariedade à evidência dos autos e apresentação de prova nova consistente em carta da vítima, em que esta afirma ter consentido com a relação e nega ter sido violentada.
4. A declaração informal da vítima, produzida em ambiente privado e sem controle judicial, não se reveste de idoneidade nem de valor probante suficiente para a desconstituição do julgado, especialmente porque o conteúdo da carta apenas reitera alegações já anteriormente analisadas pelas instâncias ordinárias.
5. O instituto da revisão criminal possui caráter excepcional e finalidades específicas, não servindo como sucedâneo recursal para reexame do conjunto fático-probatório, tampouco para reapreciação de teses defensivas já devidamente enfrentadas e rejeitadas.
6. Ausência de demonstração de qualquer erro judiciário, de violação manifesta à lei ou de fato novo apto a abalar a higidez da coisa julgada.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com adequada valoração negativa das consequências do crime e reconhecimento da continuidade delitiva, resultando na fixação da reprimenda em patamar proporcional à gravidade concreta da conduta.
8. Pedido revisional julgado improcedente.